Tribunal: TJDFT
Processo: 0733323-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO). NÃO APLICAÇÃO.
1. A tutela de urgência será concedida desde que esteja evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como inexistir perigo de irreversibilidade da medida.
2. Em regra, não se aplica a limitação de 30% (trinta por cento) prevista para os contratos de empréstimo consignado aos mútuos comuns, por ausência de previsão legal e por se contrapor ao princípio da ordem econômica da livre iniciativa, que tem na autonomia da vontade a sua grande expressão.
3. Agravo não provido.